Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. ESOMEPRAZOL. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PADRONIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. NATJUS. CONSULTA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ART. 20, DA LINDB. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. ERRO MATERIAL. REDAÇÃO. EMENTA. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CONFERIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. ACORDÃO MANTIDO EMENTA CORRIGIDA.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vício inexistente no caso em tela.

3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do Embargante. 3.2. Vício inexistente no caso em tela.

4. A obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 4.1. Vício inexistente no caso em tela.

5. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 5.1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos nesse porto para sanar o erro material na redação da ementa do acórdão embargado naquilo que contém a preliminar de legitimidade passiva da União e remessa dos autos para a Justiça Federal, uma vez que a preliminar não foi acolhida pelo colegiado. 5.2. Não há alteração no resultado do julgado, uma vez que o erro material está restringiu-se tão somente na redação da ementa.

6. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, sem alteração do julgado.